Tribunal: TJBA
Processo: 8002709-04.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8002709-04.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: GILDO BORGES PINTO

Advogado(s)
:
VINICIUS SANTOS BRITO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRETENSÃO DE REVISÃO DO SALDO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO DECENAL CONSUMADA. ACORDÃO. MATÉRIA ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EXAMINADAS. VIA. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. MULTA. IMPOSIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8002709-04.2021.8.05.0103, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.